Tribunal: STF
Processo: HC 188326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTENSÃO – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUISITOS – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre de Minas/MG, no processo-crime nº 0001173-04.2020.8.13.0428, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2020, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e a natureza da substância apreendida – papelotes de cocaína, pesando 5,0 gramas. Ressaltou o teor de investigações policiais, a revelarem a existência de grupo criminoso bem estruturado, voltado ao tráfico de drogas. Salientou o depoimento de testemunha, no qual apontado ser o paciente conhecido traficante de drogas no Município. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 575.686/MG, formalizado em favor do corréu Adiel Batista Vieira Neto. Deferiu a ordem de ofício para afastar a prisão, assentando a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva. Realçou inexistirem elementos a demonstrarem a periculosidade de Adiel. Aludindo ao depoimento de testemunha, no que afirmou ser Vinícius conhecido traficante na localidade, deixou de acolher pedido de extensão dos efeitos do pronunciamento, sublinhando não encontrar-se na mesma situação processual.
    O impetrante sustenta identidade fático-jurídica em relação ao corréu Adiel Batista Vieira Neto. Diz viável a observância do artigo 580 do Código de Processo Penal
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O Relator, ao não acolher o pedido de extensão dos efeitos da decisão formalizada em favor do corréu, destacou o depoimento de testemunha a indicar ser o paciente traficante conhecido no Município de Monte Alegre de Minas/MG. A extensão pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou a manifestação favorável. Sob essa óptica, não há campo para a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator